Tribunal: TJSP
Processo: 0014143-28.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. ART.63, § 3o, CPC. Demanda originariamente distribuída a 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, em razão de cláusula de eleição de foro. Sociedade requerida que possui domicílio na Comarca de Birigui. Declinação da competência e remessa dos autos ao foro do

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEFICÁCIA. ART.63, § 3o, CPC. Demanda originariamente distribuída a 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, em razão de cláusula de eleição de foro. Sociedade requerida que possui domicílio na Comarca de Birigui. Declinação da competência e remessa dos autos ao foro do domicílio do réu. Decisão acertada. Cláusula de eleição de foro que não pode indicar aleatoriamente órgão jurisdicional específico da Comarca da Capital para dirimir eventuais conflitos entre as partes. Inteligência do § 3o do art. 63 do CPC. Réu com domicílio na Comarca de Birigui. Conflito conhecido. Competência da 1a Vara Cível da Comarca de Birigui.